Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706418-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALESSANDRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em Cumprimento de Sentença movido em desfavor de ALESSANDRO GOMES, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 148399634 - autos de origem): “Acolho parcialmente o requerimento formulado sob o ID: 123731628, no qual defiro a pesquisa de bens de propriedade da parte executada no sistema SNIPER, no presente ato. Nessa ordem de ideias, diga a parte credora, no prazo de quinze (15) dias, sobre o relatório ora anexado; na mesma oportunidade, deve, ainda, indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Lado outro, indefiro a busca de informações junto ao sistema CCS-BACEN, à míngua de autorização de acesso conferida a este Juízo. Indefiro, ainda, a pesquisa junto ao sistema CENSEC, considerando que "a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens" (Acórdão 1357249, 07167997620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, indefiro a expedição de ofício às entidades perfiladas pela parte autora na petição de ID: 142776537 (SEM PARAR e CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A), posto que as informações eventualmente obtidas, tendo por escopo as vias e estabelecimentos comerciais em que transita o veículo objeto da demanda, não se prestam à sua efetiva localização para fins de apreensão.” Irresignado, o agravante aduz que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome do devedor, todas infrutíferas. Sustenta que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Afirma que o indeferimento das pesquisas pleiteadas viola o princípio da cooperação, bem como o entendimento prolatado em decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Defendem que não existe restrição legal para a realização das consultas pleiteadas, tratando-se, na verdade, de medida voltada à garantia do princípio da efetividade da execução. Ao final, pugna pela concessão da tutela liminar recursal, para o fim de expedição imediata de ofícios ao CENSEC, CCS-BACEN, SEM PARAR E CONECTCAR. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e, por consequência, deferindo as pesquisas solicitadas. Preparo devidamente efetuado (ID no 43964958). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. No que se refere ao sistema CENSEC, verifica-se que se trata de um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil. Nesse sentido, deve se registrar que: "(...) a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. (...)" (Acórdão 1357249, 07167997620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a própria parte poderá realizar a busca pretendida por meio do site censec.org.br, pagando os emolumentos cartorários. Na mesma direção, conforme fora explicitado na própria decisão agravada: “(...) a expedição de ofício às entidades perfiladas pela parte autora na petição de ID: 142776537 (SEM PARAR e CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A), posto que as informações eventualmente obtidas, tendo por escopo as vias e estabelecimentos comerciais em que transita o veículo objeto da demanda, não se prestam à sua efetiva localização para fins de apreensão. (...)”. Nesse contexto, em que pese não existirem limitações ou óbices legais à reiteração de consultas aos sistemas disponíveis em juízo, é necessário que seja observada a razoabilidade do respectivo requerimento; bem como o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo. É esse o entendimento predominante neste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo STJ entende ser possível a renovação do pedido de penhora, por meio dos sistemas judiciais de pesquisas de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto, cabendo ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais. 2. Ainda que não demonstrada alteração na condição financeira do executado, é possível a renovação da tentativa de constrição pelo Juízo, quando nítido o transcurso de tempo significativo desde a última diligência infrutífera. No caso dos autos, não tendo transcorrido lapso temporal capaz de fundamentar a renovação da diligência, o indeferimento do pedido de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, é medida que se impõe. 3. Embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652216, 07088315820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifica-se que a própria parte agravante informa que já foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis ao juízo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo infrutíferas ou insuficientes à quitação do débito. Assim, em relação ao pedido de realização de pesquisas por meio do sistema CCS-BACEN, deve se ressaltar que o SISBAJUD é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como realiza a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. Já o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), conforme extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Assim, uma vez que o Banco Central participa do Grupo Gestor do SISBAJUD, e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); basta o acesso à plataforma SISBAJUD para a busca de ativos financeiros, diligência que fora deferida conforme os termos acima. Dessa forma, a fim de se evitar a tomada de medidas redundantes, o indeferimento do pleito do agravante, também nesse ponto, é a medida que se mostra mais adequada. Assim, uma vez que o sistema CENSEC e que os dados que podem ser obtidos por meio dos sistemas SEM PARAR e CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A não se prestam à localização de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo; e considerando-se a redundância da utilização do CCS-BACEN ante a realização prévia de pesquisas via SISBAJUD, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Ressalta-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação da imediata realização das pesquisas pleiteadas esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora